Tribunal: STF
Processo: Rcl 53037
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Henrique Paulo do Nascimento, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Varginha (MG), consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos da ação penal nº 0034310-76.2021.8.13.0707, que por seu turno é desmembramento dos autos da ação penal n.º 0048767-50.2020.8.13.0707.



    Afirma ter ocorrido violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz o seguinte:



    “A tempo e modo, a Defesa Técnica vem apontando a ausência de documentos nos autos físicos e eletrônicos, notadamente aqueles que dizem respeito aos pedidos cautelares. Nesse sentido, tanto a Defesa Técnica como o Ministério Público são uníssonos em apontar o equívoco ao Juízo reclamado.” (e-Doc. 1).



    Ao final, requer: 



    “(...) requer-se, em caráter liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC, seja determinada a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 0034310-76.2021.8.13.0707, isto é a apresentação de alegações finais, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Varginha (MG); e também para determinar ao Reclamado para que franqueie à Defesa do Reclamante o acesso a todos os processos cautelares, pedidos incidentais, eventuais delações premiadas não anexadas aos autos da ação penal em epígrafe.” (e-Doc. 1).



    Indeferi a liminar e solicitei informações, as quais foram devidamente prestadas (e- Doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o ofício encaminhado à Corte pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Varginha (MG) traz as seguintes informações a respeito do direito vindicado pelo reclamante: 



    “Após requerimento do Ministério Público, foi determinada a segregação cautelar do ora reclamante (e de mais cinco pessoas) visando o resguardo da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, porquanto imputado a ele a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico. 



    Foi ele denunciado nas sanções do art.33, "caput", por oito vezes e 35 c/c art.40, VI (envolvimento de adolescente), todos da Lei de Tóxicos, em concurso material. 



    Considerando que ele encontrava-se foragido, com o escopo de não prejudicar os vários réus presos nos autos tombados sob o n° 0048767-50.2020 (21 denunciados, com dois desmembrados) foi determinado o desmembramento do feito em relação a ele, permitindo-se, todavia, o acesso de sua patrona ao processo originário, que se encontra disponível no SEI, bem como assistir as audiências ali designadas na condição de observadora, sendo-lhe, todavia, defeso fazer perguntas e interferir no ato. 



    Informo-lhe, outrossim, que após ser desmembrado o feito, o ora reclamante foi preso, sendo citado pessoalmente, com audiência realizada no dia 25 de novembro, com oferta de derradeiras alegações por memoriais por parte do Ministério Público, o mesmo não ocorrendo em relação a Defesa que até a presente data mantém-se inerte apesar de reiteradas intimações. 



    Ressalte-se que os autos físicos mencionados pelo reclamante foram digitalizados e implantados no SEI, tendo sua Defesa livre acesso ao respectivo, sendo isso, aliás, esclarecido a causídica por diversas vezes.” (e-DOC. 15).



    Diante desse contexto, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    É de se concluir, portanto, que a pretensão do reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante nº 14. 



    Com efeito, presta-se a reclamação, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, CF/88). 



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Por fim, transcrevo a ementa do parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Reclamação constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Alegação defensiva, no sentido de que haveria a ausência de peças essenciais no âmbito da Ação Penal nº 0034310- 76.2021.8.13.0707. Pedido de suspensão da Ação Penal até que as referidas peças sejam franqueadas à Defesa. Argumentação de que haveria violação à Súmula Vinculante nº 14. Improcedência das alegações. Informações sustentam que, ao contrário do alegado pelo patrono do Reclamante, os documentos requeridos em sua manifestação precedente à apresentação de Alegações Finais, encontram-se encartados aos autos, o que infirma a cogitada negativa de acesso aos elementos de prova colacionados aos autos e, portanto, o suposto desrespeito ao entendimento posto na citada Súmula Vinculante nº 14. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente